Tribunal: STF
Processo: Rcl 50568
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. Ausência de paradigma de confronto. Alegada violação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no ARE nº 1.160.361. Paradigma de caráter subjetivo. Agravo regimental não provido.



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88).



    2. Não se conhece de reclamação na qual o reclamante deixe de apontar qual seria o ato indicador da usurpação da competência do STF ou a decisão do Tribunal em processo de índole subjetiva ou de repercussão que o vinculasse que teria sido desconsiderada.



    3. Segundo a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, não se conhece de reclamação fundada em precedentes sem eficácia geral e vinculante de cuja relação processual o reclamante não tenha feito parte.



    4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).